Tribunal: TJDFT
Processo: 0042046-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da impossibilidade de nomear bens à penhora, é determinada a suspensão do processo por um ano (§1o do art. 921 do CPC/2015). Ao fim do prazo da suspensão, retoma-se o lapso prescricional interlocutório.
2. A prescrição intercorrente trata de prazo trienal, estabelecido no art. 206, § 3o, inciso VIII do CC, que prevê que o prazo prescricional é de três anos.
3. Não se extinguiu o processo pela inação do apelante, mas pela ocorrência da prescrição intercorrente, matéria passível de apreciação judicial em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da atuação das partes, visto que não foram indicados bens à penhora para satisfação do crédito, no prazo de três anos, contados a partir do término do prazo de suspensão de 1 (um) ano.
4. Também deve ser observado que "requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente" (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015).
5. Recurso conhecido e desprovido.